Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS. REGÊNCIA DA LEI 9.514/97. ARTS. 26 E 27. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em que pesem as alegações relativas aos custos e demora de um processo judicial de tal proporção, inclusive face ao valor da dívida, caberia às agravantes também a adoção dos procedimentos legais descritos na legislação processual civil - notificar o devedor em mora, exigir o cumprimento da obrigação ou a sua conversão em perdas e danos, dentre outros - e não simplesmente a adotar a suspensão da obrigação assumida em contrato denominado vinculante.

2. Extrai-se dos termos do caput dos artigos 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97 que não há óbice para alienação da propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, bastando seguir o trâmite previsto nos referidos artigos, cabendo ao autor arcar com os ônus de sua inadimplência.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.